Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715761-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FILIPE PAIVA MARTINS DO EGITO PACIENTE: GABRIEL CARDOSA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Felipe Paiva Martins do Egito, OAB/DF no 45.266, em favor de GABRIEL CARDOSA DE SOUZA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Alega, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o acusado é primário, com residência certa e ocupação lícita, não havendo impedimento para que possa responder à ação penal em liberdade. Argumenta, ainda, ser o acusado pai de dois filhos menores de 12 anos de idade, os quais viveriam exclusivamente sob sua dependência financeira. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. O feito foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não verifico o vício de fundamentação alegado pela defesa. Com efeito, diferente do alegado na inicial, consta da decisão que o paciente foi condenado recentemente por crime da mesma natureza, ou seja, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, além de ostentar anotações de passagens enquanto adolescente, a evidenciar, com esse comportamento, risco concreto de reiteração delitiva, com afetação direta da ordem pública. Ademais, quanto à alegação de ser imprescindível aos cuidados de dois filhos menores, o paciente não é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos, estando os menores sob os cuidados da genitora. Desse modo, os fundamentos de suporte da prisão preventiva se justificam, seja pela gravidade concreta da infração, seja pela condição pessoal desfavorável do acusado, recentemente condenado pelo mesmo crime. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator